Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-07.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-07.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HUGO DE SOUZA LOPES MORENO

Advogado(s)
:
KATIA TEIXEIRA VIEGAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETENÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Hugo de Souza Lopes Moreno contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. O juízo de origem reconheceu a abusividade da retenção de verbas rescisórias depositadas em conta corrente do autor, determinando a devolução dos valores que excedessem o limite de 50% do montante recebido, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e rejeitando a restituição em dobro. O autor recorreu requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade integral das verbas rescisórias, a devolução em dobro dos valores retidos e a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir: (i) se a instituição financeira pode promover compensação unilateral mediante retenção de verbas rescisórias de natureza alimentar depositadas em conta corrente do consumidor; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores apropriados; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, porquanto o autor comprovou situação de desemprego e percepção exclusiva de seguro-desemprego, inexistindo prova apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4.
As verbas rescisórias recebidas pelo autor possuem natureza alimentar e estão abrangidas pela proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC, sendo impenhoráveis, ressalvada apenas a hipótese legal de satisfação de prestação alimentícia.

5.
A compensação unilateral realizada pela instituição financeira sobre verbas rescisórias depositadas em conta corrente mostra-se ilícita, por comprometer recursos destinados à subsistência do trabalhador desempregado, não sendo admissível a aplicação analógica dos arts. 528 e 529 do CPC, dispositivos voltados à satisfação de crédito alimentar.

6.
A dívida contratual existente entre as partes permanece exigível, podendo ser cobrada pelos meios ordinários admitidos pelo ordenamento jurídico, sem que isso autorize a apropriação direta de verbas protegidas por impenhorabilidade legal.

7.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de cobrança indevida associada à má-fé do credor. Ausente prova de fraude ou de cobrança de dívida inexistente, impõe-se a manutenção da restituição simples.

8.
A retenção integral de verbas rescisórias destinadas à manutenção do trabalhador desempregado configura lesão extrapatrimonial indenizável, sendo o dano moral presumido diante da gravidade da privação financeira imposta ao consumidor.

9.
O valor fixado na sentença revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, justificando-se sua majoração para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É ilícita a retenção ou compensação unilateral de verbas rescisórias de natureza alimentar por instituição financeira para satisfação de dívida bancária comum, impondo-se a restituição integral dos valores apropriados.

2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé ou cobrança indevida, não sendo aplicável quando existente dívida válida e controvérsia restrita à forma de satisfação do crédito.

3. A retenção indevida de verbas rescisórias destinadas à subsistência do trabalhador desempregado configura dano moral indenizável, autorizando a majoração do quantum quando insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 300, 323, 487, I, 490, 528, 529, 833, IV e § 2º, 931; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N°
8000592-07.2025.8.05.0198
interposto por
HUGO DE SOUZA LOPES MORENO
e como parte apelada o
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)